Tribunal: TJDFT
Processo: 0743270-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Penhora de proventos – Renúncia parcial do benefício da impenhorabilidade – Superveniente perda do objeto quanto ao percentual admitido, no agravo, pelo devedor e posteriormente deferido pelo Juízo a quo - Impenhorabilidade do valor excedente a esse percentual. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.